Tribunal: CARF
Processo: 10880.914167/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914167/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.634 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2010
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação de no
04375.15506.130114.1.3.04-4435, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de
pagamento indevido a título de Contribuição ao PIS/PASEP Importação, código de receita 5434, no
valor de R$ 264.873,71, com débitos de sua titularidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914167/2015-30
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

2.

A compensação foi homologada parcialmente, pelo Despacho Decisório Eletrônico
no de rastreamento 099640687, emitido pela DERAT/SP, em função de o valor do DARF, indicado
como objeto do pagamento a ser utilizado como crédito em compensação, ter apenas a parcela de
R$ 91.211,43 disponível para compensação, enquanto o restante do valor (R$ 173.662,28)
encontrava-se alocada da seguinte forma:
- R$ 158.057,80 para quitação do débito da Contribuição ao PIS/PASEP Importação, código 5434,
do período de apuração 10/2013;
- R$ 15.604,48 utilizado como crédito na Declaração de Compensação (DCOMP) no
40660.81644.130114.1.3.04-4334
3.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde, como
nos relata o Ilustre Julgador da DRJ/CURITIBA :
- após resumir os fatos, esclarece que é indevida a aplicação da multa de mora já que
teria ocorrido a denúncia espontânea da infração reconhecida por decisão judicial
transitada em julgado, no processo judicial de no 0004341.97.2011.4.03.6100-SP.
- tece considerações Tece considerações acerca da ação judicial interposta e
afirma que a decisão afastou “a cobrança de multa de mora sobre a denúncia
espontânea de PIS e Cofins realizada para as competências 10/2005 a 10/2011,
com seus pagamentos realizados entre 12/2010 a 01/2011.”

- Reforça que o descabimento da multa está previsto no Ato Declaratório PGF no
04/2011 e, também, na jurisprudência do STJ.

- A seguir, afirma que “desta forma, a SRFB não poderia realizar o
procedimento da imputação alocando o crédito da Impugnante parte para o
principal, juros e multa de mora, na medida em que a multa de mora é indevida
face o instituto da denúncia espontânea, conforme já reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado.”

- Ao final, requer que se reconheça a procedência da manifestação,
homologando-se integralmente a compensação.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CURITIBA, no Acórdão no 06-60.443, assim
ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/10/2013
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A alegação do direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que determinados
valores foram indevidamente incluídos na base de cálculo da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/CURITIBA, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de
Inconformidade, alega, em síntese :

1. Trata-se de PER/DCOMP no 04375.15506.131014.1.3.04-4435, que gerou o
PA de crédito no 10880.914.167/2015-30, que foi homologado parcialmente sob
a alegação de insuficiência de crédito.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

2. No entendimento da SRFB a Recorrente utilizou crédito além do que tem
direito ocasionando, assim, compensação indevida por insuficiência de crédito e,
portanto, a exigência do presente crédito tributário.
3. Apresentada a competente manifestação de inconformidade a mesma foi
julgada improcedentes. Depositadas as homenagens à ilustre autoridade
julgadora, por quem a Recorrente professa grande respeito e admiração, a r.
decisão de fls., está aferente ao merecimento de reforma, haja vista que está
eivada de vício da ilegalidade na exata medida em que deixou de apreciar fato
relevante relacionado ao erro de fato.
II - DO DIREITO
II.1 – MULTA DE MORA INDEVIDA – OCORRÊNCIA DA DENÚNCIA
ESPONTÂENA
RECONHECIDA
POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
5. A Recorrente tem como objeto social a prestação de serviços de
telecomunicações, na modalidade de serviço móvel especializado - SME, que
consiste num serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo
que utiliza sistema de radiocomunicação, basicamente, para a realização de
operações tipo despacho e outras formas de telecomunicações.
6. Com o advento das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, iniciou-se o regime
de apuração não-cumulativo, respectivamente, do PIS e da COFINS. Ocorre que,
nos termos dos seus artigos 8o, inciso VIII e, 10o, inciso VIII, as receitas
decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações, permaneceram
sujeitas às normas da legislação do PIS e da COFINS, vigentes anteriormente às
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2033.
7. Assim, a Recorrente vinha apurando o PIS e a COFINS no regime cumulativo
sobre o TOTAL da sua receita bruta, conforme previsão da legislação aplicável.
8. Ocorre que, a Recorrente realizando procedimento interno de auditoria
constatou que havia erro na apuração e recolhimento daquelas contribuições
sociais. Tal erro se deu pelo fato da receita auferida pela Recorrente não
decorrer, exclusivamente, da prestação de serviços de telecomunicações. Dentro
do total da sua receita bruta, havia receita decorrente da revenda de aparelhos
celulares, bem como de locação de aparelhos celulares, que não sendo receita de
telecomunicação, propriamente dita, deveria ser tributada pelo PIS e COFINS no
regime não-cumulativo.
9. Assim, a Recorrente espontaneamente e antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório, relativamente aos últimos 5 (cinco) anos – período
de janeiro de 2005 a dezembro de 2010, refez toda a apuração do PIS e COFINS
recalculando e recolhendo tais contribuições sociais parte no regime cumulativo
(receita decorrente da prestação de serviço de telecomunicação) e parte no
regime não-cumulativo (receita decorrente da revenda e de locação de aparelho
celular).
10. Tal procedimento ocasionou diferenças a recolher de PIS e COFINS no
regime não-cumulativo e pagamento a maior de PIS e COFINS no regime
cumulativo. Esse pagamento a maior foi utilizado na compensação com débito
do próprio PIS e da COFINS, que é objeto da presente demanda, na medida em
que a SRFB glosou o valor do crédito por considerar como devido o valor da
multa de mora e, portanto, diminuiu o valor do crédito da Recorrente.
11. Melhor explicando, a Recorrente apurou crédito a seu favor. De acordo com
a SRFB, o valor do crédito da Recorrente seria insuficiente para realizar a
compensação, haja vista que deveria ser abatido o valor da multa de mora, não
obstante tratar-se o presente caso de pagamento via denúncia espontânea.
12. Cumpre esclarecer, que antes de declarar, via DCTF-retificadora, os valores
devidos a título de PIS e COFINS decorrentes do recálculo daquelas
contribuições sociais, a Recorrente procedeu seus pagamentos integrais e em
dinheiro, beneficiando-se assim do instituto da denúncia espontânea prevista no
artigo 138 do CTN.
13. Objetivando ver afastada a aplicação da multa de mora em face do benefício
da denúncia espontânea, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

Preventivo, processo no 0004341-97.2011.4.03.6100, perante a 1a Vara Cível
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que CONCEDEU A
SEGURANÇA nos seguintes termos:
“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de declarar a
inexigibilidade da multa moratória cobrada em face do atraso dos
pagamentos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nas competências
mencionadas no demonstrativo anexado às fls. 04/07 da inicial. Por
conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.” (íntegra da
sentença anexa)
14. Posteriormente, o E. TRF da 3a Região confirmou a r. sentença de primeiro
grau acima transcrita, nos seguintes termos:
“No caso específico dos autos, o pagamento impontual refere-se a tributo
sujeito ao lançamento por homologação (PIS, COFINS, CSSL e Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ), em relação ao qual o contribuinte
realizou o pagamento, por DARF ́s, porém, devido a erro na apuração e
recolhimento foi apresentando DCTF ́s retificadora, para corrigir a
apuração e recolhimento do saldo devedor inferior ao devido.
Procedendo-se antes de qualquer procedimento de fiscalização, a
denúncia espontânea, quitando os valores omitidos na primeira
declaração, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Assim, preenchidos os pressupostos da denúncia espontânea, impede
afastar a multa moratória cominada.
Isto posto, NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA
OFICIAL, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
consoante a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e
desta Corte.”
15. Conforme comprova o extrato processual anexo, o v. acórdão de fls. do E.
TRF da 3a Região e acima transcrito, já transitou em julgado, sendo
portanto, definitiva aquela decisão afastando a cobrança de multa de mora sobre
a denúncia espontânea de PIS e COFINS realizada para as competências de
10/2005 a 10/2011, com seus pagamentos realizados entre 12/2010 a 01/2011,
conforme identificado na exordial do MS no 0004341-97.2011.4.03.6100.
16. Com efeito, pago em dinheiro o débito daquelas contribuições sociais sujeitas
ao regime não-cumulativo, a Recorrente passou a ser credora de PIS e COFINS
sujeita ao regime cumulativo face os pagamentos feitos a maior. Detentora desse
crédito, a Recorrente utilizando-se do procedimento compensatório realizou a
compensação de seus créditos de PIS e COFINS com outros débitos
administrados pela RFB.
17. Ocorre que, não obstante tratar-se o presente caso de denúncia espontânea,
inclusive com decisão judicial definitiva transitada em julgado afastando a
aplicação da multa de mora, o ilustre julgador administrativo entendeu que
aqueles pagamentos foram realizados sem acréscimo de multa de mora e, por
esse motivo recalculou os pagamentos realizados pela Recorrente por meio do
método da imputação, ou seja, parte foi destinada para pagamento do principal,
juros e multa de mora (que no entendimento da Recorrente é indevida em razão
do instituto da denúncia espontânea já reconhecida por decisão judicial transitada
em julgado) ocasionando, assim, crédito insuficiente para à compensação.
18. Assim, não resta dúvida de que a glosa realizada pela fiscalização e que deu
origem, ao presente crédito tributário é absolutamente ilegal, na medida em que
está ofendendo a coisa julgada e a jurisprudência do C. STJ.
19. Nessa senda, importante ressaltar que o entendimento interno da própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil é pela não cobrança da multa de mora,
nos casos de denúncia espontânea. Esse entendimento encontra-se exarado no
Ato Declaratório PGF no 04/2011.
21. Finalmente, cumpre acrescentar que a matéria em testilha encontra-se
sumulada pelo C. STJ. Trata-se da Súmula 360, cujo teor é o seguinte:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

“Súmula 360/STJ – O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo.”
22. A interpretação contrário sensu da súmula, nos permite afirmar que não
havendo nenhum lançamento quanto a infração registrado nos livros fiscais e/ou
contábeis do contribuinte antes do pagamento, configura-se o instituto da
denúncia espontânea.
23. No caso em testilha, sem prejuízo do entendimento do C. STJ sobre a
matéria, importante ressaltar que a Recorrente possui decisão judicial transitada
em julgado a seu favor, proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0004341-97.2011.4.03.6100, afastando a aplicação da multa de mora nos casos
de denúncia espontânea. Importante ressaltar que essa decisão diz respeito a
exatamente aos casos em testilha, ou seja, uma vez que a Recorrente identificou
seus créditos de PIS e COFINS decorrentes de pagamentos indevidos, procedeu
a compensação com outros débitos de tributos administrados pela SRFB de
forma espontânea.
24. Desta forma, a SRFB não poderia realizar o procedimento da imputação
alocando o crédito da Recorrente parte para o principal, juros e multa mora, na
medida em que a multa de mora é indevida face o instituto da denúncia
espontânea, conforme já reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
25. Diante do exposto, e por força dos artigos 468 e 471, ambos do CPC, bem
como em face da jurisprudência do C. STJ, que não admite a aplicação de multa
de mora no caso de denúncia espontânea, resta demonstrado que a Recorrente faz
jus aos créditos apontados no presente processo, haja vista que a exigência de
multa de mora que provocou a diminuição do crédito da Recorrente é
flagrantemente ilegal.
III - DO PEDIDO
26. Por todo o exposto requer o recebimento e provimento do presente recurso
voluntário para reconhecer o crédito da Recorrente e consequentemente
homologar a compensação realizada via PERD/COMP, pelos fundamentos acima
mencionados, face o flagrante erro material que não possui o condão de infirmar
o crédito da Recorrente.

6.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
8.

O Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 099640687 (fls 41) deixou
claro que os motivos da homologação parcial da compensação declarada foram o valor do DARF,
indicado como objeto do pagamento a ser utilizado como crédito em compensação, ter apenas a
parcela de R$ 91.211,43 disponível para compensação, enquanto o restante do valor (R$
173.662,28) encontrava-se alocada da seguinte forma: R$ 158.057,80 para quitação do débito da
Contribuição ao PIS/PASEP Importação, código 5434, do período de apuração 10/2013; e R$
15.604,48
utilizado como crédito na Declaração de Compensação (DCOMP) no
40660.81644.130114.1.3.04-4334 .
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

9.

Já a recorrente insiste na tese de que houve cobrança de multa de mora sobre o
recolhimento, em denúncia espontânea, indevidamente.
10.

O Ilustre Julgador da DRJ/CURITIBA, de forma didática tratou do tema no Acórdão
combatido. Portanto, adoto seus dizeres como razões de decidir :
A contribuinte esclarece que é indevida a aplicação da multa de mora já que teria
ocorrido a denúncia espontânea da infração, reconhecida por decisão judicial
transitada em julgado (processo no 0004341.97.2011.4.03.6100 – SP). Tece
considerações acerca da ação judicial interposta e afirma que a decisão afastou
“a cobrança de multa de mora sobre a denúncia espontânea de PIS e Cofins
realizada para as competências 10/2005 a 10/2011, com seus pagamentos
realizados entre 12/2010 a 01/2011.” Reforça que o descabimento da multa está
previsto no Ato Declaratório PGF no 04/2011 e, também, na jurisprudência do
STJ. Ao final, requer que se reconheça a procedência da manifestação,
homologando-se integralmente a compensação.
De acordo com os autos, em 23/03/2011, a contribuinte ingressou com ação em
mandado de segurança, autuada sob no 0004341-97.2011.4.03.6100, perante a
Justiça Federal em São Paulo. A liminar requerida foi concedida nos seguintes
termos:

Posteriormente, analisado o mérito do pleito, proferiu-se sentença nos
seguintes termos:

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

Interpostos os recursos pertinentes, e já no âmbito do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, entendeu-se preenchidos os pressupostos da denúncia espontânea e,
nesse sentido, negou-se seguimento à apelação e à remessa oficial. Em
01/02/2013, tendo decorrido o prazo para interposição de recurso sem que o
mesmo tenha sido apresentado, ocorreu a baixa definitiva dos autos à seção
judiciária de origem.
Analisando-se as decisões judiciais, vê-se, na sentença proferida, que foi apurado
que os recolhimentos das diferenças levantadas pela contribuinte teriam ocorrido
antes da entrega das DCTF retificadoras, e que esse motivo seria suficiente para
se considerar a denúncia espontânea da infração. Já, no acórdão proferido no
âmbito do TRF da 3a Região, consta que “o pagamento impontual refere-se a
tributo sujeito ao lançamento por homologação (PIS, COFINS, CSSL e Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ), em relação ao qual o contribuinte
realizou o pagamento, por DARF’s, porém, devido a erro na apuração e
recolhimento foi apresentando DCTF’s retificadora, para corrigir a apuração e
recolhimento do saldo devedor inferior ao devido. Procedendo-se antes de
qualquer procedimento de fiscalização, a denúncia espontânea, quitando os
valores omitidos na primeira declaração, acrescidos de correção monetária e
juros de mora.”
A situação analisada judicialmente, como se vê, e no que interessa ao presente
processo, diz respeito ao recolhimento de PIS e Cofins em atraso, porém antes de
ter havido qualquer procedimento fiscalizatório.
Apesar de a contribuinte tecer considerações acerca da denúncia espontânea, o
despacho decisório não deixa claro haver qualquer relação com esse tema. Nele
consta, simplesmente, que o pagamento de PIS/Pasep – importação, de R$
264.873,71, realizado em 28/10/2013, foi utilizado para quitação de um débito de
R$ 158.057,80 (cód. 5434) do período de apuração 28/10/2013 e na
compensação indicada no Per/Dcomp no 40660.81644.131014.1.3.04-4334. Em
decorrência, haveria apenas um saldo de R$ 91.211,43 disponível para
compensação e não os R$ 106.815,91 originalmente requeridos (a parcela de R$
15.604,48 deixou de ser reconhecida).
Consultando-se as DCTF apresentadas e os sistemas de controle de arrecadação e
de Per/Dcomp, constata-se que, de fato, a diferença não reconhecida (R$
15.604,48) não tem qualquer relação com a aplicação de multa de mora nos
cálculos da RFB, mas, isso sim, com a redução do valor confessado a título de
PIS/Pasep importação relativo ao 28o dia de outubro de 2013 em R$ 15.604,48,
ou seja, de R$ 158.057,80 para R$ 142.453,32 em momento posterior à ciência
do despacho decisório questionado.
Com efeito, o débito de PIS/Pasep – importação relativo ao 28o dia de outubro de
2013 (cód. 5434-01) foi originalmente confessado como sendo de R$
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

264.873,71, tendo esse valor sido pago no prazo legal (28/10/2013).
Posteriormente, no entanto, conforme retificadora transmitida em 10/10/2014, a
contribuinte reduziu o valor confessado para R$ 158.057,80 e a ele vinculou o
mesmo pagamento antes realizado (R$ 264.873,71). Em 13/10/2014, por sua vez,
transmitiu eletronicamente o Per/Dcomp no 40660.81644.131014.1.3.04-4334,
indicando a utilização de R$ 15.604,48 (em valor original) do referido
pagamento de R$ 264.873,71 para extinção de um débito de Cofins (cód. 2172)
do período de apuração 09/2014. Ao processar esse Per/Dcomp e, também o
Per/Dcomp mencionado no despacho decisório questionado, o sistema eletrônico
acabou utilizando o pagamento de R$ 264.873,71 para extinguir o débito de
PIS/Pasep importação de R$ 158.057,80, homologar a compensação indicada no
Per/Dcomp no 40660.81644.131014.1.3.04-4334 e homologar parcialmente, até o
limite de R$ 91.211,43, a compensação indicada no Per/Dcomp no
04375.15506.131014.1.3.04-4435.
Em 21/05/2015, ou seja, cerca de sete meses após a transmissão dos Per/Dcomp
(transmitidos em 13/10/2014) e cerca de 40 dias após ter sido cientificada do
despacho decisório de fl. 41, o que teria ocorrido em 14/04/2015 (fl. 43), a
contribuinte transmitiu nova DCTF retificadora, reduzindo em R$ 15.604,48 o
valor de PIS/Pasep – importação (de R$ 158.057,80 para R$ 142.453,32) do 28o
dia de outubro de 2013. Essa redução, todavia, por ter sido realizada após a
ciência do despacho decisório, e sem que, no presente âmbito, sejam
apresentadas quaisquer provas que a justifiquem, não pode, de modo algum, ser
acatada. É oportuno lembrar, inclusive, que a alegação do direito
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período
não é suficiente para demonstrar que determinados valores foram indevidamente
incluídos na base de cálculo da contribuição.
Nesse contexto, deve ser mantida a homologação parcial de R$ 91.211,43,
conforme contido no despacho decisório questionado.

11.

Portanto, como bem esclareceu o Ilustre Julgador da DRJ/CTA, não existe relação
entre a denuncia espontânea, objeto da ação judicial intentada pela recorrente, e as razões de
homologação parcial da compensação declarada.

12.

Assim, não ocorreu a ilegalidade defendida pela recorrente, pois o ato
administrativo foi emitido dentro das regras legais e não ofensa a nenhum dispositivo legal.

13.

Quanto ao motivo da homologação parcial da compensação, expresso no
Despacho Decisório, a recorrente não o mencione e não traz nenhuma prova a seu favor.
14.

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela
declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar á autoridade fazendária para
comprovação de seu direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que
suportem o crédito oferecido.
15.

O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro
no cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que
a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo
ainda que os créditos sejam líquidos e certos.
16.

Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver
compensação de dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem
como os créditos sejam líquidos e certos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.634 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914167/2015-30

17.

Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de
Processo Civil).
18.

Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do
indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se
a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Conclusão
19.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito
creditório..

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital